Tribunal: TJES
Processo: 5002776-07.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002776-07.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR BAHIENSE

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cesar Bahiense contra acórdão que desproveu apelação cível manejada em face do Município de Marataízes, na qual o recorrente buscava indenização por prejuízos materiais decorrentes de demolição de imóvel construído em área de preservação permanente. Alegou omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da suposta autorização municipal para a construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deixou de analisar argumentos essenciais apresentados pelo recorrente, especialmente no que tange à alegação de que o Município teria autorizado a construção posteriormente demolida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração pressupõem vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão apreciou expressamente a alegação de autorização municipal, concluindo pela inexistência de qualquer documento que a comprove.

A declaração municipal constante dos autos foi analisada e interpretada como não concessiva, salientando que a propriedade adentra área de preservação ambiental e que a responsabilidade pela edificação seria do próprio autor/recorrente.

A pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de autorização municipal para construção em área de preservação permanente foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão inexistente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o apelo manejado pelo ora recorrente, Cesar Bahiense, em face do Município de Guarapari.

Segundo o embargante, os argumentos por ele trazidos não foram enfrentados quando do julgamento da apelação cível.

Pois bem.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios tem lugar quando observada a presença dos vícios previstos nos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Especificamente acerca da omissão, ela ocorrerá quando o julgador deixar de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.

Partindo desse norte e volvendo os olhos aos autos, é possível identificar que a controvérsia discutida na via judicial foi efetivamente dirimida pelo acórdão, embora a conclusão tenha sido em sentido diverso ao esperado pela parte recorrente.

Ora, a pretensão contida na apelação cível era a condenação do ente municipal ao ressarcimento pelos prejuízos materiais do recorrente em razão da ordem judicial de demolição da casa por ele construída em área de preservação permanente. A narrativa trazida no apelo indicava que o Município de Marataízes havia autorizado a construção e, por isso, seria agora responsável pela indenização referente aos danos materiais.

No acórdão objurgado, votado à unanimidade, restou cristalinamente registrado que não houve a autorização municipal defendida pelo recorrente.

Apenas para ilustrar a questão, colaciono trecho do acórdão que assim registrou:

“
[...]Isto, porque da análise dos autos não há qualquer elemento de prova que demonstre as alegações recursais, no sentido da existência de autorização expedida pelo ente municipal acerca da construção em área de preservação permanente.

Ora, a declaração fornecida pela Administração municipal (folha 198/id. 12639287) não tem qualquer conteúdo concessivo, como apontado pelo recorrente, ao contrário, é destacado no documento que a propriedade adentra área de preservação ambiental.[...]”

Como se percebe, inobstante o recorrente alegue que nenhum argumento trazido no apelo foi analisado, certo é que ele pretende a revisão do resultado do julgamento, o que não tem cabimento neste momento.

O tema central do pedido foi devidamente analisado e enfrentado, embora, em sentido diverso ao esperado pelo embargante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.